Tribunal: TJDFT
Processo: 0710981-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE ORIGEM ALIMENTAR POR DOAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, permitindo o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD no cumprimento de sentença por quantia certa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Examina-se a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados, sob alegação de se tratarem de doações destinadas à subsistência da executada, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de valores recebidos por liberalidade de terceiros exige comprovação inequívoca da origem e da destinação alimentar das verbas, incumbindo tal ônus ao executado (art. 854, § 3o, I, CPC).
4. No caso concreto, não foram apresentados extratos bancários do período de bloqueio, tampouco documentos que comprovem a natureza alimentar das transferências, limitando-se a declarações unilaterais e comprovantes extemporâneos.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, ausente a comprovação da origem impenhorável dos valores, deve ser mantido o bloqueio efetivado via SISBAJUD.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A alegação de que valores bloqueados judicialmente são oriundos de doações para subsistência do devedor exige prova inequívoca, sendo ônus do executado a demonstração da impenhorabilidade, conforme o art. 854, § 3o, I, do CPC.
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 833, IV; 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1611571, 1787317, 1791487, 1810401.